Tribunal: TJBA
Processo: 2000252-18.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000252-18.2025.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ALBERTO LUIZ CERQUEIRA DE SOUZA

Advogado(s): ALONSO GUIMARAES ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. O agravante sustenta preencher os requisitos legais para obtenção dos benefícios e requer, ainda, o reconhecimento de nulidade processual por suposto bis in idem entre ações penais distintas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e parcial provimento apenas para fins de reconhecimento da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento, em agravo em execução, de alegação de nulidade por suposto bis in idem entre condenações distintas; (ii) estabelecer se o agravante faz jus à concessão de trabalho externo cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica no regime semiaberto; e (iii) determinar se é devida a detração penal relativamente ao período de prisão cautelar já cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo em execução possui cognição limitada às decisões proferidas no âmbito da execução penal, não sendo via adequada para rediscutir nulidade relacionada ao mérito da condenação ou à validade do título executivo judicial, razão pela qual não se conhece da alegação de bis in idem, cuja apreciação demanda revisão criminal.

A concessão de trabalho externo ao apenado em regime semiaberto exige a verificação cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, especialmente aptidão, disciplina e responsabilidade, os quais devem ser aferidos concretamente pelo Juízo da Execução.

O ingresso formal no regime semiaberto não assegura automaticamente o direito ao trabalho externo, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando inexistem elementos técnicos suficientes para aferir a adaptação do apenado ao novo regime e a compatibilidade da medida com a finalidade ressocializadora da pena.

A prisão domiciliar na execução penal constitui medida excepcional, restrita às hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal ou a situações de comprovada ausência de estabelecimento adequado, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

A monitoração eletrônica possui natureza meramente fiscalizatória e acessória, não podendo substituir a custódia inerente ao regime semiaberto nem autorizar a flexibilização do regime prisional fora das hipóteses legais.

A concessão simultânea de trabalho externo e prisão domiciliar, sem amparo legal, configuraria indevida progressão
per saltum
, em afronta aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

O período de prisão cautelar efetivamente cumprido deve ser computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, sendo devido o reconhecimento desse direito quando comprovado nos autos.

O reconhecimento da detração penal não interfere no indeferimento do trabalho externo e da prisão domiciliar, que permanece hígido diante da ausência dos requisitos legais para concessão dos benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O agravo em execução não é via adequada para discutir nulidade por suposto bis in idem entre condenações distintas, devendo tal pretensão ser veiculada por revisão criminal.

O trabalho externo no regime semiaberto depende da aferição concreta de requisitos subjetivos, não decorrendo automaticamente da progressão de regime.

A prisão domiciliar com monitoração eletrônica somente é admissível nas hipóteses legais excepcionais, não podendo substituir o regime semiaberto por mera conveniência do apenado.

O período de prisão cautelar comprovadamente cumprido deve ser reconhecido para fins de detração penal, ainda que mantido o indeferimento de outros benefícios executórios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, arts. 37, 117, 146-B e 197; Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Agravo de Execução Penal nº 8003822-78.2021.8.06.0001, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 06.08.2024, pub. 07.08.2024; STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS; STJ, AgRg no HC 792.765/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº

2000252-18.2025.8.05.0150
, sendo o Agravante
ALBERTO LUIZ CERQUEIRA DE SOUZA
e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE DO AGRAVO E, NESSA EXTENSÃO,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.